Tribunal: TJMT
Processo: 1008069-16.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008069-16.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro, Trancamento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):
[JOSE ROSA DE SIQUEIRA - CPF: 812.695.361-68 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 14a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 14a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), KRISTIANY AMORIM DOS SANTOS - CPF: 067.913.071-37 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ESTUPRO. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS EFETIVAS DESDE 17/04/2020. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE JUSTA CAUSA. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra ato do Juízo da 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), nos autos de inquérito policial instaurado para apurar, em tese, a prática do crime previsto no art. 213, § 1o, do Código Penal. A impetração sustenta constrangimento ilegal por excesso de prazo, ao argumento de que a investigação perdura há anos sem conclusão e sem diligências efetivas, requerendo, o trancamento do procedimento investigatório.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir se o prolongamento do inquérito policial por tempo desarrazoado, sem impulso investigativo minimamente idôneo e sem circunstância objetiva que justifique a demora, configura excesso de prazo e ausência superveniente de justa causa aptos a autorizar o seu trancamento pela via do
habeas corpus
.

III. Razões de decidir:

1. O trancamento de inquérito policial pela via do
habeas corpus
constitui medida excepcional, mas se admite quando a ilegalidade se apresenta de forma manifesta, especialmente diante de investigação prolongada sem causa concreta que legitime a persistência da persecução estatal.

2. A garantia da razoável duração do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, irradia efeitos também sobre o inquérito policial, que, embora possua natureza administrativa e inquisitiva, não pode converter-se em espaço de constrição indefinida da liberdade jurídica do investigado.

3. A natureza imprópria do prazo para encerramento do inquérito, quando o investigado se encontra solto, não autoriza a perpetuidade investigativa nem legitima a tramitação por anos a fio sem delimitação temporal minimamente aceitável.

4
. A documentação até então produzida não se revela minimamente apta a lastrear o oferecimento de denúncia, porque não houve evolução probatória idônea capaz de densificar os indícios de materialidade e autoria.

5
. A prolongada inércia na condução do procedimento investigatório torna desarrazoada a sua manutenção por tempo indeterminado, impondo-se o trancamento do inquérito, sem prejuízo de reabertura caso sobrevenham fatos novos ou elementos informativos substancialmente relevantes.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem concedida.

IV. Tese de julgamento:

“
1. O inquérito policial, ainda que sujeito a prazo impróprio, submete-se à garantia constitucional da razoável duração do processo e não pode perdurar por tempo indeterminado sem diligências efetivas. 2. O excesso de prazo na investigação, aliado à ausência de impulso investigativo idôneo e de elementos mínimos aptos a justificar o oferecimento de denúncia, configura constrangimento ilegal e autoriza o trancamento do inquérito policial. 3. O trancamento do inquérito por excesso de prazo não impede a reabertura das investigações, desde que sobrevenham fatos novos ou provas novas relevantes
”
.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5o, LXXVIII, da CF/88; art. 648, I, do CPP; art. 213, § 1o, do CP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - RHC: 172751 MT 2022/0344761-0, Relator.: SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 06/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/06/2023; STJ - HC: 799174 RJ 2023/0023190-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 13/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/06/2023; STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2781634 GO 2024/0412119-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, impetrado

em favor de
JOSE ROSA DE SIQUEIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo
d
a 14a Vara Criminal
d
a Comarca
d
e Cuiabá (MT), nos autos do Inquérito Policial n. 0017079-82.2020.8.11.0042, em que se apura, em tese, a prática do crime de estupro, descrito no art. 213, § 1o, do Código Penal, supostamente cometido em desfavor de K. A. S. C.

Em suas razões, a impetrante alega constrangimento ilegal por excesso de prazo, ao argumento de que o inquérito policial tramita há mais de 4 anos sem diligências efetivas ou conclusão. Sustenta a ausência de justa causa para o prosseguimento da investigação e requer, liminarmente e no mérito, o arquivamento do feito.

Juntou documentos (Ids. 348891896).

Informações prestadas pelo Juízo de origem (Id. 349648887).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pela concessão parcial da ordem (Id.
354727878
).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
JOSE ROSA DE SIQUEIRA
, visando
o

trancamento
d
o
inquérito policial instaurado para apurar, em tese, a prática do crime de estupro.

A
defesa sustenta que a investigação se prolonga há mais de quatro anos sem conclusão e sem a realização de diligências efetivas, razão pela qual haveria excesso de prazo e ausência de justa causa para o prosseguimento do feito. Com isso, requer o trancamento da investigação.

Assiste
razão à defesa.

É certo que o
trancamento de inquérito policial pela via do
habeas corpus
constitui medida excepcional
. Todavia, essa excepcionalidade não impede o controle jurisdicional quando a ilegalidade se apresenta de forma manifesta, especialmente nas hipóteses em que a investigação se prolonga de maneira desarrazoada, sem causa concreta que legitime a persistência da persecução estatal.

A Constituição da República assegura, no art. 5o, inciso LXXVIII, a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Tal garantia irradia efeitos também sobre o inquérito policial, que, embora ostente natureza administrativa e inquisitiva, não pode
se
converter em espaço de constrição indefinida da liberdade jurídica do investigado. De igual modo, o Código de Processo Penal considera ilegal a coação quando não houver justa causa.

No caso concreto, o quadro é eloquente: desde 17/04/2020 não se identifica impulso investigativo minimamente idôneo, tampouco foram realizadas providências básicas, como a própria oitiva da vítima, além de inexistirem notícias de diligências complexas,
pluralidade expressiva de investigados ou qualquer circunstância objetiva capaz de justificar tamanha letargia estatal.

Não se desconhece que os prazos legais para encerramento do inquérito, sobretudo quando o investigado se encontra solto, possuem natureza imprópria. Contudo, disso não se extrai autorização para que a investigação se prolongue por anos a fio, sem delimitação temporal minimamente aceitável. O prazo impróprio não se transmuta em cláusula de perpetuidade investigativa.

A propósito, os precedentes trazidos pela impetração são convergentes e expressivos, vejamos:

RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. FURTO QUALIFICADO. TRANCAMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTA
CAUSA .
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INEVIDÊNCIA. DELONGA NA TRAMITAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. EXCESSO DE PRAZO. INVESTIGAÇÃO QUE PERDURA HÁ APROXIMADAMENTE 9 ANOS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. OFENSA. EXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO. 1. No caso, a investigação em curso se refere a suposta conduta prevista no art. 155, § 4o, II e IV, do Código Penal, de modo que é de 12 anos o prazo prescricional (art. 109, III, CP
).
Logo, não constatado o transcurso de 12 anos desde o cometimento do suposto fato criminoso, ocorrido em 29/6/2014, até a presente data, não há falar em prescrição da pretensão punitiva. 2. Embora o prazo de 30 dias para o término do inquérito com indiciado solto seja impróprio, sem consequências processuais imediatas se inobservado, isso não equivale a que a investigação se prolongue por tempo indeterminado, por anos a fio.
Assim, mostra-se inadmissível que, no panorama atual, em que o ordenamento jurídico pátrio é norteado pela razoável duração do processo (tanto no âmbito judicial quanto no administrativo), um cidadão seja indefinidamente objeto da persecução penal, transmutando a investigação do fato para a investigação da pessoa (RHC 61.451/MG, de minha relatoria, Sexta Turma,
DJe
15/3/2017).

3. No caso, o inquérito se iniciou 29/6/2014, ou seja, há aproximadamente 9 anos, para apurar suposto crime furto qualificado e, apesar de relatado - com o indiciamento do recorrente e
coinvestigada
-, não se tem nenhum indicativo de finalização das diligências complementares requeridas pelo Ministério Público estadual, numa demonstração visível e qualificada da ineficiência estatal.
4. Recurso improvido. Concedida ordem de ofício, para determinar o trancamento do inquérito policial. (STJ - RHC: 172751 MT 2022/0344761-0, Relator.: SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 06/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/06/2023)
. (grifos meus).

HABEAS CORPUS
. PENAL. PROCESSO PENAL. TRANCAMENTO DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. EXCEPCIONALIDADE. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO DECLARADOS ILÍCITOS PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS PRESERVADO DE MODO RELATIVO. EXCESSO DE PRAZO. INVESTIGAÇÃO QUE PERDURA POR MAIS DE TRÊS ANOS. INDEFINIÇÃO DA CONDUTA ILÍCITA SUPOSTAMENTE PRATICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO.
1. O trancamento do procedimento investigatório criminal, assim como da ação penal, é
medida
excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria de provas sobre a materialidade do delito
. 2. A independência entre as instâncias pode ser compreendida como consequência lógica da separação dos poderes; resultado de um processo histórico de diferenciação entre as áreas do direito. Essa diferenciação funcional entre as áreas atua como uma garantia de que os fatos serão apurados e julgados pelo poder competente, com a devida e necessária autonomia. Porém, instâncias independentes não são instâncias estanques, que não comunicam e aproveitam, entre si, os caminhos e resultados de suas decisões. Com efeito, a independência está em aplicar regras jurídicas próprias, mas não em engessar o intérprete e aplicador das leis, afastando-o da verdade real. Situações excepcionais pressupõem o alinhamento entre as esferas, que podem ter sua independência preservada de modo relativo. 3. Na espécie, a leitura das principais peças do procedimento investigatório criminal revela terem os dados do Procedimento Preparatório SEI n. 2020-0628728 assumido protagonismo nas razões que levaram à investigação da paciente. Ocorre que o mencionado procedimento preliminar acabou posteriormente declarado ilícito pelo Conselho Nacional de Justiça. Desse modo, a continuidade das diligências investigatórias, alicerçadas em elementos de informação declarados ilícitos por órgão do Poder Judiciário, evidencia ato de constrangimento ilegal. 4. A "ação persecutória do Estado, qualquer que seja a instância de poder perante a qual se instaure, para revestir-se de legitimidade, não pode apoiar-se em elementos probatórios ilícitos, sob pena de ofensa à garantia constitucional do '
due

process

of

law
', que tem, no dogma da inadmissibilidade das provas ilícitas, uma de suas mais expressivas projeções concretizadoras no plano do nosso direito positivo. A Constituição da
Republica
, em norma revestida de conteúdo
vedatório
(CF, art. 5o, LVI), desautoriza, por incompatível com os postulados que regem uma sociedade fundada em bases democráticas (CF,
art
. 1o), qualquer prova cuja obtenção, pelo Poder Público, derive de transgressão a cláusulas de ordem constitucional, repelindo, por isso mesmo, quaisquer elementos probatórios que resultem de violação do direito material
"(RHC
n. 90.376/RJ, Ministro Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
de 17/5/2007).

5.
Nos termos da orientação desta Casa, "não é possível aceitar que o procedimento investigatório dure além do razoável, notadamente quando as suas diligências não resultem em obtenção de elementos capazes de justificar sua continuidade em detrimento dos direitos da personalidade, contrastados com o abalo moral, econômico e financeiro que o inquérito policial causa aos investigados"
(RHC
n. 58.138/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 15/12/2015,
DJe
4/2/2016).
6.
No caso, a tramitação do procedimento de investigação por aproximadamente 3 anos não foi bastante a reunir elementos mínimos de materialidade e autoria delitivas aptos a justificar o oferecimento de denúncia.
Destaca-se, outrossim, a completa indefinição da conduta ilícita supostamente praticada pela
paciente.

Desse
modo, o trancamento do procedimento de investigação criminal evidencia a solução que melhor equaciona os interesses dos órgãos de persecução penal com os direitos e garantias fundamentais do cidadão de não ser submetido a investigações destituídas de objeto determinado e por período desarrazoado.
7.
Ordem concedida para trancar o Procedimento Investigatório Criminal n. 0002434-59.2020.8 .19.0000.

(STJ - HC: 799174 RJ 2023/0023190-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 13/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/06/2023)
. (grifos meus).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ESTUPRO. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. EXCESSO DE PRAZO. CONTROLE JUDICIAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PROTEÇÃO DOS DIREITOS FUNDMENTAIS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À IMAGEM E À HONRA DOS ENVOLVIDOS NA INVESTIGAÇÃO POLICIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I .
Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não admitiu recurso especial, mantendo o arquivamento de inquérito policial por excesso de prazo, sem requerimento do Ministério Público.
2. O magistrado de primeira instância determinou o arquivamento do inquérito policial, instaurado para apuração de crime previsto no
art
. 213 do Código Penal, por violação à garantia constitucional da duração razoável do processo, considerando a tramitação prolongada sem conclusão das investigações.
3. O Tribunal de Justiça manteve a decisão, afirmando que o juiz tem o dever de obstar o prosseguimento de investigações sem elementos mínimos, em respeito ao princípio da duração razoável do processo. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se é possível ao magistrado determinar o arquivamento de inquérito policial por excesso de prazo, sem requerimento do Ministério Público, em respeito ao princípio da razoável duração do processo.5. A questão também envolve a análise da competência do Ministério Público para decidir sobre a continuidade ou arquivamento de investigações criminais. III. Razões de decidir
6. O Tribunal reconhece a possibilidade de controle judicial sobre a razoabilidade da duração das investigações, admitindo o trancamento do inquérito em casos de demora excessiva. 7. A decisão monocrática está em conformidade com a jurisprudência da Corte, que admite o arquivamento de inquéritos por excesso de prazo, mesmo sem requerimento do Ministério Público, para proteger direitos fundamentais.

8. A reanálise do acervo fático-probatório é necessária para superar as conclusões da origem, o que impede a atuação excepcional da Corte. IV. Dispositivo 9. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2781634 GO 2024/0412119-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025). (grifos meus).

Cumpre assinalar que, no caso em apreço, não se evidencia, de plano, a atipicidade da conduta, tampouco se pode afirmar, em termos absolutos, a inexistência originária de justa causa para a instauração da investigação. Ocorre que a documentação produzida até o presente momento não se revela minimamente apta a lastrear o oferecimento de denúncia, sobretudo porque, ao longo do tempo, não houve evolução probatória idônea capaz de densificar os indícios de materialidade e autoria.

Nesse contexto, a prolongada inércia na condução do procedimento investigatório torna desarrazoada a sua manutenção por tempo indeterminado, impondo-se, por isso, o seu trancamento. Ressalva-se, contudo, a possibilidade de reabertura das investigações, nos termos da legislação processual penal, caso sobrevenham fatos novos ou elementos informativos substancialmente relevantes que justifiquem o regular prosseguimento da persecução penal.

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM
impetrada em favor de
Jose Rosa de Siqueira
,
para determinar o trancamento do inquérito policial em relação ao paciente, em razão do excesso de prazo para a sua conclusão, ressalvada a possibilidade de reabertura das investigações caso sobrevenham fatos novos ou provas novas relevantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026